Tribunal: TJDFT
Processo: 0711967-48.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711967-48.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIRLEI CONCEICAO DA SILVA APELADO: AILTON JOSE DA GAMA, SUPREMA COMERCIO DE VEICULOS E FINANCIAMENTOS EIRELI, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões apresentadas pelo Banco Pan S/A (ID 60936579). Publique-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora